Tribunal: TJDFT
Processo: 0702539-34.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702539-34.2021.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: CANROBERT OLIVEIRA - EMPREENDIMENTOS RURAIS EIRELI - EPP APELADO: LE TRUFFE GASTRONOMIA &amp; EVENTOS EIRELI DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 50645311- Pág.1/4, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora